Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA AFETADA PELO STJ. PROCESSO QUE JÁ TRAMITA NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A resolução do processo em epígrafe independe da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, afetado em recursos repetitivos para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. Isso porque a ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional.
3. No caso dos autos verifica-se que nunca houve discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o que se mostra questão superada no curso do processo justamente pela instauração de liquidação de sentença por arbitramento, que se encontra em fase final de ultimação, com a preclusão das vias impugnativas conferidas ao devedor a respeito dos requisitos de procedibilidade da pretensão deduzida em Juízo.
4. Agravo de instrumento desprovido.